Tribunal: STJ
Processo: 2090002-45.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2928443 - SP(2025/0162718-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: R DO B A V L
ADVOGADO
: PEDRO HENRIQUE TORRES BIANQUI - SP259740
AGRAVADO
: C N F DE I E D C N P
ADVOGADO
: ANDRE PAULA MATTOS CARAVIERI - SP258423
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA E
ARRESTO CAUTELAR VIA SISBAJUD. CABIMENTO DO RECURSO
ESPECIAL CONTRA DECISÃO LIMINAR E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência da Súmula n. 735 do STF, com base no
V, do
art. 1.030,
CPC.
2. A controvérsia envolve agravo de instrumento contra decisão liminar proferida
em incidente de desconsideração da personalidade jurídica que determinou o
arresto de ativos financeiros via SISBAJUD até o limite do débito.
3. A Corte de origem manteve a liminar de arresto, reconheceu a presença dos
requisitos do
do CPC e negou provimento ao agravo.
art. 300
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve violação do
do CPC,
art. 300
por reconhecer probabilidade do direito e perigo de dano sem prova suficiente; (ii)
saber se houve violação do
do CPC, por deferir arresto sem urgência; (iii)
art. 301
saber se houve violação do
I, do CPC, por ausência de prova do fato
art. 373,
constitutivo; (iv) saber se houve violação do
§ 1o, I a IV, do CPC, por
art. 489,
fundamentação genérica; e (v) saber se houve violação do
I e II, do
art. 1.022,
CPC, por persistirem omissões e contradições no acórdão e nos embargos de
declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não ocorreu a ofensa aos arts. 489, § 1o, I a IV, e 1.022, I e II, do CPC, pois o
tribunal decidiu de modo claro e suficiente sobre a natureza provisória da decisão,
os indícios de verossimilhança e o risco, bem como a ausência de dano reverso.
Documento eletrônico VDA56445981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 17:00:02
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: e5e8291c-decc-4526-9405-fda72b944e91

6. Incide a Súmula n. 735 do STF, sendo incabível recurso especial para rediscutir
juízo provisório de tutela de urgência em decisão liminar, por sua natureza precária
e não definitiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Tese de julgamento: “1. Não há violação aos arts. 489, § 1o, I a IV, e 1.022, I e II,
do CPC quando o tribunal decide, de modo claro e fundamentado, as questões
relevantes. 2. Incide a Súmula n. 735 do STF, sendo incabível recurso especial
para reexaminar decisão liminar de tutela de urgência proferida em incidente de
desconsideração da personalidade jurídica”.
CF,
III; CPC, arts. 300, 301, 373, I, 489,
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
§ 1o, I, II, III e IV, 1.022, I e II, 85, § 11, e 833, IV e § 2o.
STF, Súmula n. 735; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
REsp n. 1.781.470/RJ
julgado em
STJ, AgInt no
, relator Ministro João
1/7/2024;
AREsp n. 2.135.804/SP
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
12/8/2024;
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda
AREsp n. 2.577.422/SP
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
, relator
18/6/2025;
AREsp n. 2.177.076/MT
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ,
16/5/2023;
AgInt na TutPrv no
, relator Ministro Gurgel de Faria,
AREsp n. 2.610.705/SP
Primeira Turma, julgado em 16/9/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
28/04/2026
04/05/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56445981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 17:00:02
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: e5e8291c-decc-4526-9405-fda72b944e91

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2928443 - SP(2025/0162718-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: R DO B A V L
ADVOGADO
: PEDRO HENRIQUE TORRES BIANQUI - SP259740
AGRAVADO
: C N F DE I E D C N P
ADVOGADO
: ANDRE PAULA MATTOS CARAVIERI - SP258423
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA E
ARRESTO CAUTELAR VIA SISBAJUD. CABIMENTO DO RECURSO
ESPECIAL CONTRA DECISÃO LIMINAR E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência da Súmula n. 735 do STF, com base no
V, do
art. 1.030,
CPC.
2. A controvérsia envolve agravo de instrumento contra decisão liminar proferida
em incidente de desconsideração da personalidade jurídica que determinou o
arresto de ativos financeiros via SISBAJUD até o limite do débito.
3. A Corte de origem manteve a liminar de arresto, reconheceu a presença dos
requisitos do
do CPC e negou provimento ao agravo.
art. 300
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve violação do
do CPC,
art. 300
por reconhecer probabilidade do direito e perigo de dano sem prova suficiente; (ii)
saber se houve violação do
do CPC, por deferir arresto sem urgência; (iii)
art. 301
saber se houve violação do
I, do CPC, por ausência de prova do fato
art. 373,
constitutivo; (iv) saber se houve violação do
§ 1o, I a IV, do CPC, por
art. 489,
fundamentação genérica; e (v) saber se houve violação do
I e II, do
art. 1.022,
CPC, por persistirem omissões e contradições no acórdão e nos embargos de
declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não ocorreu a ofensa aos arts. 489, § 1o, I a IV, e 1.022, I e II, do CPC, pois o
tribunal decidiu de modo claro e suficiente sobre a natureza provisória da decisão,
os indícios de verossimilhança e o risco, bem como a ausência de dano reverso.
Documento eletrônico VDA55551198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 15:31:54
Código de Controle do Documento: 2774e466-7476-43c5-95b3-ad1816f5c576

6. Incide a Súmula n. 735 do STF, sendo incabível recurso especial para rediscutir
juízo provisório de tutela de urgência em decisão liminar, por sua natureza precária
e não definitiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Tese de julgamento: “1. Não há violação aos arts. 489, § 1o, I a IV, e 1.022, I e II,
do CPC quando o tribunal decide, de modo claro e fundamentado, as questões
relevantes. 2. Incide a Súmula n. 735 do STF, sendo incabível recurso especial
para reexaminar decisão liminar de tutela de urgência proferida em incidente de
desconsideração da personalidade jurídica”.
CF,
III; CPC, arts. 300, 301, 373, I, 489,
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
§ 1o, I, II, III e IV, 1.022, I e II, 85, § 11, e 833, IV e § 2o.
STF, Súmula n. 735; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
REsp n. 1.781.470/RJ,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro João
1/7/2024;
AREsp n. 2.135.804/SP,
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
12/8/2024;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda
AREsp n. 2.577.422/SP,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
18/6/2025;
AREsp n. 2.177.076/MT,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ,
16/5/2023;
AgInt na TutPrv no
relator Ministro Gurgel de Faria,
AREsp n. 2.610.705/SP,
Primeira Turma, julgado em 16/9/2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por R DO B A V L
contra a decisão que inadmitiu o recurso especial, pela incidência da Súmula n.
735 do STF, com base no
V, do Código de Processo Civil (fls. 996-
art. 1.030,
998). Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 1037-1064.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do TJSP em agravo de instrumento nos autos
de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
O julgado foi assim ementado (fl. 896):
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Incidente de desconsideração da
personalidade jurídica da executada - Deferimento de arresto de ativos financeiros e
de bens das pessoas indicadas a comporem o polo passivo da execução -
Documento eletrônico VDA55551198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 15:31:54
Código de Controle do Documento: 2774e466-7476-43c5-95b3-ad1816f5c576

Inconformismo de uma delas - Alegado descabimento do arresto, por não
preenchidos os requisitos autorizadores - Improcedência - Requisitos do artigo 300
preenchidos - Probabilidade do direito invocado evidenciada - Existência de
elementos evidenciadores, também, da urgência da medida, demonstrando-se, por
isso, recomendável, ao menos em exame prefacial, típico do momento processual
em que proferidas as liminares, o deferimento, a fim de garantir a utilidade final do
processo - Ausência, outrossim, de comprovação da alegada necessidade da verba
discutida - Decisão mantida - Recurso não provido.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
954):
Embargos de declaração Omissão e contradição - Não ocorrência - Nítido
caráter infringente dos embargos interpostos - Pretendida rediscussão de matéria que
já foi objeto de apreciação por esta Colenda Câmara - Prequestionamento -
Desnecessidade de mencionar individualmente cada um dos artigos indicados para
fins de futura interposição recursal, bastando que as questões impugnadas sejam
apreciadas de forma fundamentada - Embargos rejeitados.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 300, do Código de Processo Civil, porque o acórdão recorrido teria
reconhecido, em cognição sumária, a probabilidade do direito e o perigo de dano
sem prova suficiente, mantendo arresto cautelar de ativos;
b) 301, do Código de Processo Civil, já que o arresto teria sido deferido
sem a presença dos requisitos de urgência, com violação ao regime da tutela
cautelar;
c) 373, I, do Código de Processo Civil, pois não se teria comprovado
fato constitutivo do direito da parte autora para justificar a constrição, faltando
elementos mínimos;
d) 489, § 1o, I a IV, do Código de Processo Civil, visto que o acórdão
teria sido genérico, sem enfrentar argumentos relevantes, empregando conceitos
indeterminados e reproduções normativas, além de não explicar a relação dos
motivos com o caso concreto; e
e) 1.022, I e II, do Código de Processo Civil, porque os embargos de
declaração teriam apontado omissões e contradições não sanadas sobre:
Documento eletrônico VDA55551198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 15:31:54
Código de Controle do Documento: 2774e466-7476-43c5-95b3-ad1816f5c576

inexistência de confusão de endereços entre a recorrente e a executada originária;
higidez financeira reconhecida em casos semelhantes; e contradição interna ao
afirmar periculum in mora e, simultaneamente, inexistência de impacto financeiro
do arresto.
Requer o provimento do recurso para que se anule o acórdão recorrido e
se reconheçam as violações apontadas, com a revogação da ordem de arresto
cautelar; requer ainda o provimento para que se casse a medida liminar e se
aguarde cognição exauriente com contraditório e dilação probatória (fls. 933-936).
Contrarrazões às fls. 969-995.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a recurso de agravo de instrumento contra
decisão liminar proferida em incidente de desconsideração da personalidade
jurídica que determinou o arresto de ativos financeiros dos requeridos, via
SISBAJUD, até o limite do débito (fls. 896-902).
I - Arts. 489, § 1o, I a IV, e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil
A recorrente afirma que o acórdão foi genérico e não enfrentou pontos
relevantes, além de ter persistido omisso e contraditório nos embargos de
declaração quanto à inexistência de confusão de endereços, higidez financeira e
contradição interna sobre periculum in mora e impacto do arresto (fls. 919-923). O
Tribunal de origem destacou que se trata de decisão liminar, de cognição não
exauriente, que identificou verossimilhança do direito e risco ao resultado útil do
processo; registrou a insuficiência de provas da imprescindibilidade do valor
arrestado e ma nteve a medida, rechaçando nulidade por falta de fundamentação
(fls. 898-902).
Documento eletrônico VDA55551198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 15:31:54
Código de Controle do Documento: 2774e466-7476-43c5-95b3-ad1816f5c576

Não se verifica a alegada ofensa ao artigo, pois a questão referente às
supostas omissões e contradições foi apreciada, com fundamentação suficiente
sobre a natureza provisória da decisão, os indícios de desvio de finalidade e
confusão patrimonial, e a ausência de comprovação do dano reverso, não havendo
vício que nulifique o acórdão recorrido.
Confira-se trecho do acórdão recorrido (fls. 898-899):
“A tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito [...] Numa análise perfunctória, vislumbram-
se início de prova documental, indícios de verossimilhança e risco de dano [...] há
indícios robustos [...] que exsurge a verossimilhança do direito [...] O periculum in
mora, por outro lado, resta evidente [...] Consigna-se, ademais, que não se
vislumbra a irreversibilidade da medida pleiteada.”
Pelo que se lê acima, a corte de origem examinou e decidiu, de modo
claro e objetivo, as questões que delimitaram a controvérsia, não ocorrendo
nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
Ressalto que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera
decisão contrária ao interesse da parte.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA
PRIVADA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o, E 1.022, I, DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA.
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL
DAS
PARCELAS
ANTECEDENTES AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. PRESCRIÇÃO DO
FUNDO DO DIREITO. INEXISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE RESERVA DE
POUPANÇA. DISCUSSÃO SOBRE SER CASO DE CONTRATO DE RISCO.
REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E PROVAS. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS N. 5, 7, 291 E 427 DO STJ . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a corte de origem
examina e decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões que
delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão
recorrido.
(...)
4. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator
REsp n. 1.781.470/RJ,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
1/7/2024,
).
8/7/2024.

Documento eletrônico VDA55551198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 15:31:54
Código de Controle do Documento: 2774e466-7476-43c5-95b3-ad1816f5c576

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA
DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO AGRAVADA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ART. 489
OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. OFENSA AO
DO CPC.
ART. 1.022
NÃO VERIFICAÇÃO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA
VENTILADA NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS N. 211 DO STJ E 282 DO
STF. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE E GENÉRICA. APLICAÇÃO DA
SÚMULA N. 284 DO STF. MATÉRIA VENTILADA NO RECURSO ESPECIAL.
REVISÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO.
APLICAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. ANULAÇÃO. PRAZO DE 4 ANOS.
NÃO VOLVIDO ATÉ A VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. REGRA
ATUAL. NULIDADE ABSOLUTA. NÃO SUJEITO A PRAZO DE
DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA
COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Inexiste ofensa ao
do CPC, porquanto todas as questões
art. 489
fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas, sendo que não
caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse
da parte, tal como na hipótese dos autos.
2. Não há ofensa ao
do CPC quando o tribunal de origem aprecia,
art. 1.022
com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam a
controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte insurgente.
(...)
8. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.135.804/SP,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
12/8/2024,
)
15/8/2024.

No presente caso, o Tribunal de origem indicou adequadamente os
motivos que lhe formaram o convencimento, analisando de forma clara, precisa e
completa as questões relevantes do processo e solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
É cediço, também, que “O julgador não está obrigado a responder todas
as considerações das partes, bastando que decida a questão por inteiro e
motivadamente." (
, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ
REsp 415.706/PR
12.8.2002), o que de fato ocorreu no caso em análise.
Documento eletrônico VDA55551198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 15:31:54
Código de Controle do Documento: 2774e466-7476-43c5-95b3-ad1816f5c576

Não há que se falar, portanto, em prestação jurisdicional lacunosa ou
deficitária apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido
contrário à pretensão do recorrente.
II - Arts. 300, 301 e 373, I, do Código de Processo Civil
No recurso especial a parte recorrente alega que faltaram elementos para
evidenciar a probabilidade do direito e o perigo de dano, de modo que o arresto
cautelar não poderia ter sido deferido sem a demonstração dos requisitos dos arts.
300 e 301, e sem prova do fato constitutivo do direito (art. 373, I).
A Corte estadual, em cognição não exauriente, assentou a presença de
“indícios robustos” de desvio de finalidade e confusão patrimonial, a tramitação da
execução há mais de dois anos sem êxito, e o risco de frustração da efetividade,
concluindo pela manutenção da liminar de arresto (fls. 898-902).
Com base na Súmula n. 735 do STF consolidou-se entendimento
pacífico no sentido de que, em regra, não é cabível recurso especial para
reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em
razão da natureza precária e provisória do ato, sujeito à modificação a qualquer
tempo.
Com efeito, por não se tratar de pronunciamento definitivo do tribunal
de origem, a decisão que analisa os requisitos para a concessão de tutela de
urgência não esgota a jurisdição das instâncias ordinárias, o que inviabiliza sua
revisão na via especial.
Confiram-se precedentes:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO
CONTRA DECISÃO LIMINAR. JUÍZO PROVISÓRIO. NÃO CABIMENTO DO
RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 735/STF.
[...]
Documento eletrônico VDA55551198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 15:31:54
Código de Controle do Documento: 2774e466-7476-43c5-95b3-ad1816f5c576

2. O recurso especial não é a via recursal adequada à impugnação de acórdão
que aprecia a concessão de tutela de urgência, nos termos do
inc. III, da
art. 105,
Constituição Federal e conforme enunciado da Súmula 735 do STF, na medida em
que se trata de decisão precária, não definitiva. Precedentes.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.577.422/SP,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
18/6/2025,
)
26/6/2025.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
AUTÔNOMA DE ANULAÇÃO DE ARREMATAÇÃO
ANULAÇÃO DE
C/C
HIPOTECA. PEDIDOS DE SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DOS EFEITOS DA
ARREMATAÇÃO, DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE NO IMÓVEL E DE
AVERBAÇÃO DA AÇÃO NA MATRÍCULA DO BEM. MEDIDA CAUTELAR
DEFERIDA. REFORMA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO
ESPECIAL CONTRA DECISÃO LIMINAR. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO
DA SÚMULA N. 735 DO STF POR ANALOGIA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Em razão da natureza precária da decisão que defere ou indefere liminar ou
daquela que julga a antecipação da tutela, é inadequada a interposição de recurso
especial que tenha por objetivo rediscutir a correção do mérito das referidas
decisões, por não se tratar de pronunciamento definitivo do tribunal de origem,
atraindo, por analogia, a incidência da Súmula n. 735 do STF.
[...]
3. Agravo interno provido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.177.076/MT,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
REPDJe de
16/5/2023,
DJe de
)
15/06/2023,
14/6/2023.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA
ACÓRDÃO
QUE
DECIDE
PEDIDO
LIMINAR.
REFORMA.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 735/STF.
1. Esta Corte firmou compreensão segundo a qual é incabível recurso especial
com objetivo de discutir a correção de acórdão que nega ou defere medida liminar
ou antecipação de tutela, por não se tratar de decisão em única ou última instância,
incidindo, por analogia, a Súmula 735/STF.
[...] (AgInt no
relator Ministro Benedito Gonçalves,
AREsp n. 1.734.976/PE,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
14/6/2021,
16/6/2021.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. TUTELA PROVISÓRIA DE
URGÊNCIA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA.
LIMINAR
DE
BLOQUEIO
DE
BENS
DEFERIDA.
IMPENHORABILIDADE DO
IV,
§ 2o, DO
CARÁTER
ART. 833,
C/C
CPC/2015.
PRECÁRIO. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 735 DO STF.
PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA.
Documento eletrônico VDA55551198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 15:31:54
Código de Controle do Documento: 2774e466-7476-43c5-95b3-ad1816f5c576

1. No Superior Tribunal de Justiça, a tutela provisória de urgência é cabível
apenas para atribuir efeito suspensivo ou, eventualmente, para antecipar a tutela em
recursos ou ações originárias de competência desta Corte, devendo haver a
satisfação simultânea de dois requisitos, quais sejam, a verossimilhança das
alegações - fumus boni iuris, consubstanciada na elevada probabilidade de êxito do
recurso interposto ou da ação - e o perigo de lesão grave e de difícil reparação ao
direito da parte -periculum in mora.
2. Hipótese em que não se vislumbra a probabilidade de êxito do recurso
especial, ante a aplicação do óbice da Súmula 735 do STF, porquanto o acórdão
regional, objeto do apelo nobre, trata de agravo de instrumento manejado contra
decisão que deferiu liminar, em incidente de desconsideração da personalidade
jurídica, para arrestar bens de pessoas jurídica e de pessoas físicas, dentre elas a ora
agravante, que, com base no
IV,
§ 2o, do
teve liberado, em
art. 833,
c/c
CPC/2015,
seu favor, o valor de 50 (cinquenta) salários-mínimos, em parcela única, medida de
flagrante natureza precária.
3. É certo que esta Corte de Justiça admite a mitigação do Enunciado 735 do
STF, especificamente nas hipóteses em que a própria medida importe em ofensa
direta à lei federal que disciplina a tutela provisória (art. 273 do
ou
CPC/1973
do
, por exemplo, quando houver norma proibitiva da concessão
art. 300
CPC/2015)
dessa medida, o que não se verifica no caso dos autos, em que a parte busca, por
meio do recurso especial, discutir o juízo de mérito adotado pelo Tribunal de origem
ao limitar o desbloqueio dos valores objeto de arresto a 50 salários mínimos, em
parcela única, com amparo no
IV e § 2o, do
art. 833,
CPC/2015.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt na TutPrv no
relator Ministro Gurgel de Faria,
AREsp n. 2.610.705/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
16/9/2024,
20/9/2024.

III - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do
recurso especial para negar-lhe provimento.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.

Documento eletrônico VDA55551198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 15:31:54
Código de Controle do Documento: 2774e466-7476-43c5-95b3-ad1816f5c576

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.928.443 / SP
Número Registro: 2025/0162718-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00035176720248260100
11009514420218260100
20240000651673
20240000847683
20900024520248260000
2090002452024826000050000
35176720248260100
3517672024826010011009514420218260100
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : R DO B A V L
ADVOGADO : PEDRO HENRIQUE TORRES BIANQUI - SP259740
AGRAVADO
: C N F DE I E D C N P
ADVOGADO : ANDRE PAULA MATTOS CARAVIERI - SP258423
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
NOTA PROMISSÓRIA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
28/04/2026
04/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA56426627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:58:02
Código de Controle do Documento: eac48286-c897-4811-b76d-90410573cd21

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56426627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:58:02
Código de Controle do Documento: eac48286-c897-4811-b76d-90410573cd21